Tribunal: STF
Processo: ARE 787572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Restituição de depósito bancário. Falência de instituição financeira. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.